Tribunal: STF
Processo: ARE 1317956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 71), opostos em 09.08.2019, em face da decisão monocrática (eDOC 70) em que neguei provimento ao recurso da American Airlines Inc. ora Embargada, por concluir que o acórdão recorrido decidiu a lide em sintonia com o decidido por esta Corte no Tema 210 da sistemática da repercussão geral, com incidência da regra do art. 85, § 11, do CPC.



    Nas razões do presente recurso, a parte Embargante sustenta omissão no sentido de (eDOC 65, p. 1-2):



    “Ocorre que ao proferir o julgamento da demanda, este ilustre juízo, deixou de julgar o pedido de condenação em litigância de má-fé e honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Em que pese a presente decisão monocrática tenha julgado favoravelmente à majoração dos honorários sucumbenciais na fração de ¼ (um quarto), estes não foram fixados pelo juízo de primeiro grau por tratar-se de competência dos Juizados Especiais, assim como não foram fixados no Recurso Inominado uma vez que interposto pela parte autora.”



    Desse modo, requer “sejam fixados honorários sucumbenciais desde a sua origem ao caso em tela, assim como condenada a parte embargada nas penas de litigância de má-fé, 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa ante a conduta observada, nos termos do art. 80, II, V e VII do Código de Processo Civil.” (eDOC 71, p. 5). 



    A parte embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 77).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial provimento. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Assiste razão em parte ao Embargante, na hipótese, quanto à impossibilidade de majoração dos honorários por ausência de imposição na Origem. 



    Com efeito, destaco do acórdão recorrido a sua parte dispositiva (eDOC 57, p. 47):



    “Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelos reclamantes, a fim de afastar a prescrição em relação à pretensão relativa aos danos morais e, julgando a demanda ante a causa madura, condenar a ré American Airlines ao pagamento de indenização no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, nos termos da fundamentação. Ante o êxito recursal não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. 



    Custas na forma da Lei Estadual 18.413/2014.” 



    Desse modo, não tendo a Turma Recursal condenado as partes em honorários, não cabe a esta instância extraordinária aplicar o art. 85, § 11 do CPC para majorar honorários que não foram arbitrados na instância de origem. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes. 1.A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE 729.631-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 05.09.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. DECISÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. TEMA 181. RE 598.365. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 922.626-AgR, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.02.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2017. TARIFA RURAL. CONTRATO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUIZADOS ESPECIAIS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não são, a priori, dotadas de repercussão geral controvérsias relativas aos juizados especiais que se revistam de simplicidade fática e jurídica. 2. Não logrou a parte agravante apresentar razões capazes de conduzir à conclusão de haver repercussão geral na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em caso de decisão unânime. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados nas instâncias de origem” (ARE 1.027.267-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas e das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental parcialmente provido” (ARE 1.175.536-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.09.2019). 



    Destaco, no ponto, do voto condutor do acórdão proferido no ARE 1.166.856-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 10.04.2019, os seguintes fragmentos: 



    “Este Supremo Tribunal assentou ser possível majorar os honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal apenas quando fixados pelas instâncias ordinárias, conforme se dispõe no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil: ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente’. Assim, por exemplo (...).



     No caso em exame, o Tribunal de origem não condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios. 



    Incabível, portanto, a majoração dos honorários nos termos da lei processual vigente.



    5. Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios”.



    Assim, não obstante a alegação de previsão de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, estes não foram fixados anteriormente, o que impede a sua majoração nesta Suprema Corte, a teor do art. 85, § 11, do CPC. 



    Ademais, quanto ao pedido de condenação em honorários e por litigância de má-fé, a parte Embargante, no caso, sentido-se prejudicada, deveria ter se insurgindo na instância de origem quanto à aplicação dos honorários advocatícios. 



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos declaratórios para alterar a parte dispositiva final da decisão recorrida (eDOC 70) que passa a ter a seguinte redação: “Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente